Tribunal: TJBA
Processo: 0302956-10.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302956-10.2012.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERINALDO SANTOS FARIAS Advogado(s): ANTONIO JACKSON CARVALHO PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHODA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ERINALDO SANTOS FARIAS contra sentença que o condenou a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A Defesa postulou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e crack). 4. A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, com riqueza de detalhes e sem contradições, conferindo-lhes plena credibilidade. 5. O argumento de insuficiência probatória foi afastado diante da presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções, não infirmados por qualquer prova em contrário. 6. A não aplicação do tráfico privilegiado é justificada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelo contexto da apreensão em local conhecido por tráfico e pela presença de elementos logísticos (como a posse de 13 aparelhos celulares), os quais indicam dedicação à atividade criminosa. 7. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, dada a pena aplicada de 05 anos de reclusão, superior ao limite legal de 04 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, são meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerentes e não infirmados por outras provas. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a comprovação cumulativa dos requisitos legais, sendo incabível quando evidenciado o envolvimento estrutural e habitual do agente com o tráfico de entorpecentes. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pressupõe pena inferior ou igual a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e art. 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0302956-10.2012.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, nos quais figuram como Apelante ERINALDO SANTOS FARIAS, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .